Tribunal: TJSP
Processo: 1042384-11.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recurso extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) –

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recurso extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) – Readequação dos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária, mantido contudo o resultado do julgamento do apelo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000383329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042384-11.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes LUCIELE DIAS PEDRESCHI CHAVES, ANA CAROLINA
GUIDORIZZI ZANETTI, KELLY GRAZIANI GIACCHERO VEDANA, EDSON
ROBERTO DA SILVA, MARIA LUCIA DO CARMO CRUZ ROBAZZI,
ISABEL KINNEY FERREIRA DE MIRANDA SANTOS, MARTA CRISTIANE
ALVES PEREIRA e ANDREA BERNARDES, é apelado INSTITUTO DE
ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em vista da sistemática do art. 1.040, II do CPC/2015,
readequaram o v. acórdão para determinar a observância dos critérios de
incidência de juros moratórios e correção monetária especificados e
mantiveram o resultado do julgamento do recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1042384-11.2014.8.26.0053
Apelantes: Lucieli Dias Pedreschi Chaves e outros
Apelado: Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual - IAMSPE
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Liliane Keiko Hioki
TJSP (voto no 16466)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do
CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios
e correção monetária nas condenações da Fazenda
Pública - Interposição de recurso extraordinário -
Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual
readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE
870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) Readequação dos
critérios de incidência de juros moratórios e correção
monetária,
mantido
contudo
o
resultado
do
julgamento do apelo
Reporto-me ao relatório do v. acórdão (fls. 364/369):
“Trata-se de apelação voltada contra a sentença de fls.
310/312, de relatório adotado que julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados, para determinar a cessação do desconto da contribuição para o
custeio do serviço de assistência médico-hospitalar, bem como para determinar a
restitui, acrescidas de juros e correção monetária nos termos do art. 1oF da Lei
9.494/97, com redação dada pelo art 5o da Lei n.o 11.960/09, apenas das
contribuições que continuarem a ser descontados a partir da publicação desta
decisão.
Condenado a vencida a suportar as custas processuais
e a verba honoraria da adversa em R$ 3.000,00.
Inconformadas, apelam as autoras, visando que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
condenado o apelado a devolver os valores descontados nos últimos 05 anos,
compulsoriamente, a título de contribuição destinadas ao custeio de saúde,
devidamente acrescida de juros calculados em 1% ao mês e correção monetária.
Recurso recebido e processado nos seus regulares
efeitos, inclusive com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.”.
O v. acórdão proferido por esta C. 12a Câmara de
Direito Público, sob relatoria do ínclito Des. Burza Neto, antecessor nesta
Cadeira, deu parcial provimento ao apelo dos autores para determinar a
observância da Lei no 11.960/09 quanto aos juros de mora e correção
monetária, esta limitadamente até 25/03/2015, com aplicação do IPCA-E
após.

Desafiando o acórdão, o IAMSPE interpôs recurso
extraordinário, de modo que, ante o julgamento de mérito do RE
870.647/SE pelo E. STF (Tema no 810), tornaram os autos à Turma
Julgadora para reapreciação da questão atinente aos juros moratórios e
correção monetária, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil.
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumpre ressaltar que a presente reapreciação
cinge-se aos critérios relativos aos juros de mora e correção monetária, os
quais constituem objeto do recurso extraordinário interposto pelo IAMSPE.
Com efeito, a temática relativa aos juros de mora
foi submetida à apreciação do E. STF ao julgar o RE no 870.947/SE (Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
no 810), em sede de repercussão geral, e estabeleceu a seguinte tese: “O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
Em paralelo, a Corte Suprema fixou quanto à
atualização monetária que: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Vale destacar, quanto ao mesmo propósito dos
critérios de incidência de juros moratórios, que o A. STJ, em sede de
recurso representativo da controvérsia (Tema no 905), fixou seguinte tese: “o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico tributária.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Na mesma oportunidade, quanto à atualização
monetária, assentou-se o seguinte entendimento: “o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...) No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.” (o grifo o foi por nós).
Desta forma, em consonância com os julgamentos
supra referidos, reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da taxa
referencial (TR), para fins de correção monetária há que se adotar
integralmente o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período, desde quando devida cada parcela.
Por sua vez, os juros de mora devem incidir a partir
da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada
pela Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, e observada a Medida
Provisória no 567/12, convertida na Lei Federal no 12.073/2012, a contar
da entrada em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Nessa medida, readequa-se o v. acórdão de fls.
364/369 (integrado às fls. 388/392) a fim de que observados os critérios de
incidência de juros moratórios e atualização monetária supra delineados,
sem alteração da distribuição do ônus sucumbencial.

Oportunamente, devolvam-se os autos à E.
Presidência da C. Seção de Direito Público deste E. Tribunal, para as
providências cabíveis.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Ante o exposto, em vista da sistemática do art.
1.040, II do CPC/2015, por meu voto, readequo o v. acórdão para
determinar a observância dos critérios de incidência de juros moratórios e
correção monetária retro especificados, mantido o resultado do julgamento
do recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator